Tribunal: TJES
Processo: 0008764-95.2001.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008764-95.2001.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: COIMEQ INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS E EQUIP.LT

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Serra/ES contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob fundamento de prescrição intercorrente, com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente configura nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se restaram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente não gera nulidade da sentença quando já houver ciência da inexistência de bens penhoráveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJES.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo legal, mas também a comprovação de inércia ou desídia do exequente, o que não se verifica no presente caso, dada a constante atuação do Município ao longo do feito.

5. A contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da suspensão do processo por ausência de bens ou não localização do devedor, conforme fixado no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, sendo irrelevante eventual ausência de decisão judicial expressa determinando a suspensão.

6. A existência de requerimentos sucessivos por parte da Fazenda Pública — tais como pedidos de penhora, avaliação, constrição de veículo, redirecionamento da execução e busca de bens — demonstra impulso processual e diligência, afastando a caracterização de inércia.

7. A eventual demora na apreciação judicial dos pedidos do exequente não pode ser imputada à sua conduta, não se confundindo com desídia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente não acarreta nulidade da sentença quando já houver ciência da inexistência de bens penhoráveis.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo, a comprovação de inércia ou desídia do exequente na condução do feito.

3. A atuação diligente do exequente, com apresentação de requerimentos úteis ao prosseguimento da execução, afasta a configuração de prescrição intercorrente.

4. A simples morosidade na análise judicial dos pedidos do exequente não caracteriza inércia para fins de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 487, II, e 921, § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp 1.656.898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.015.003/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.06.2022; TJES, ApCiv 0006204-67.2019.8.08.0011, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 14.12.2023; TJES, ApCiv 0009365-62.2005.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 28.07.2023; TJES, ApCiv 0000413-63.2011.8.08.0055, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 17.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
Município de Serra
contra a sentença que extinguiu a presente Execução Fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem contrarrazões do apelado, em virtude de sua inércia nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de Apelação interposta pelo
Município de Serra
contra a sentença que extinguiu a presente Execução Fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Serra/ES contra a empresa Coimeq – Comércio e Indústria de Maq. e Equipamentos Ltda. e seus sócios, integrantes da empresa Provale Indústria e Comércio S.A. (Carlos Roberto Bicalho Nemer, Francisco Leonardo Mitleg Kulnig, Renato Carvalho de Souza e Antônio Carlos Garcia Vazzoler), em razão de dívida ativa no valor de R$ 1.878,50, referente a ISSQN não recolhido pelos serviços prestados entre dezembro de 1999 e janeiro de 2000.

Na Sentença, a magistrada de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente após o decurso de um ano de suspensão do processo quando não localizados bens penhoráveis nem o devedor. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens em 22/02/2016, e como não houve localização de bens ou dos executados até 22/02/2022, consumou-se a prescrição.

Embora tenha havido restrição sobre um veículo em 2013, o bem nunca foi localizado, o que não interrompeu a prescrição. A sentença também consignou que, mesmo diante da prescrição, permanece o princípio da causalidade desfavorável ao devedor, conforme entendimento do STJ, afastando eventual imposição de ônus sucumbenciais ao exequente.

Por fim, foram determinadas a baixa de eventuais constrições e o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

Irresignado, o Município de Serra interpôs Apelação argumentando, em síntese, que:
(i)
preliminarmente, a sentença é nula por violação ao contraditório, pois foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública, como exige o art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80;
(ii)
a decisão é omissa e genérica, por não indicar de forma clara os marcos temporal e legal utilizados para a contagem do prazo prescricional;
(iii)
não houve inércia da Fazenda Pública, que sempre diligenciou para a localização de bens penhoráveis e apresentou pedidos de indisponibilidade de bens e outras medidas constritivas; o juízo sequer apreciou todos os requerimentos; o simples decurso do tempo não basta para caracterizar a prescrição intercorrente, sendo necessária a comprovação de desídia do exequente, o que não ocorreu.

Por fim, pede o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo seu provimento.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, não assiste razão ao apelante. A jurisprudência dos Tribunais afasta a obrigatoriedade de intimação da Fazenda para manifestação específica antes da decretação da prescrição intercorrente, quando já tenha tomado ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Nessa linha:
“A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.”
(TJES, Apelação Cível 0009787-42.2002.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 21/06/2024)

Portanto, afasto a alegação de nulidade da sentença.

Em relação ao mérito, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando
evidenciada a desídia na condução do feito
, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os Tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
in verbis
:

Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º
- Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Para tal entendimento, vale dizer, em se tratando de norma legal eminentemente processual, não disciplinando e tampouco prevendo a prescrição, mas tão somente atribuindo ao juiz a competência para decretar a prescrição de ofício, desde que decorrido o prazo legal.

Ademais, de fato, constitui entendimento das Cortes que a
contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora
. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Confiram-se precedentes nessa esteira:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis,
o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional
.
2. No caso em apreço, o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante. Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 04/11/2012. Nesse cenário, tem-se que a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 05/11/2017. 3. O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. 4. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários, eis que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006204-67.2019.8.08.0011, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional.

(TJ-ES, Apelação Cível 0009365-62.2005.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Jul/2023)

Entretanto, não há que se falar em prescrição intercorrente nos casos em que o processo de origem não ficou parado, sem impulso útil, e nem sequer foi apurada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei 6.830, de 1980, quanto pelo entendimento consolidado pela Corte Superior para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553/RS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o decidido em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS, de minha Relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), onde foi consolidado o entendimento de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.003/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

No caso em tela, a Execução Fiscal foi ajuizada em 29/08/2001. A executada COIMEQ foi citada em 17/07/2002, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis. Em 22/11/2002, a empresa PROVALE foi citada e houve penhora de bens no valor de R$ 2.100,00 (fl. 34).

Em 27/09/2006, o Município requereu penhora online (fl. 42), demonstrando impulso processual. Mais adiante, em 30/11/2009, a executada informou a celebração de acordo com o Município e requereu a suspensão do feito com base no art. 792 do CPC, o que foi corroborado pela própria Fazenda (fl. 51).

Em 27/03/2010, o Município comunicou o descumprimento do acordo e requereu o prosseguimento da execução (fl. 55), tendo a PROVALE sido posteriormente excluída da execução em 31/08/2011 (fls. 59/61).

O pedido de penhora online foi novamente apreciado em 14/07/2013, sendo deferido (fls. 69/70), mas sem êxito na constrição financeira (fls. 73/75). Contudo, foi identificada a existência de veículo da empresa (GURGEL/CARAJAS), que teve anotada restrição de circulação.

Em 29/02/2016, o Município requereu nova providência: a intimação da executada para eventual oposição de embargos e a anotação da restrição do veículo (fl. 84). Apesar da inércia da empresa, o Município foi intimado em 17/11/2016 para se manifestar (fl. 89), o que fez em 19/12/2016, requerendo a penhora e avaliação do bem (fl. 92), pedido este deferido somente em 23/11/2018 (fl. 94).

Em 05/05/2021, o juízo determinou a intimação do exequente para indicar o local do veículo, o que foi feito pelo Município em 03/07/2021 (fl. 101), inclusive com pedido de busca e apreensão, apontando endereço no DETRAN/ES.

Em 04/11/2021, foi determinado que o Município comprovasse o recolhimento das despesas do oficial de justiça (fl. 103). Diante da ausência de manifestação imediata, foi anunciado que o processo poderia ser extinto. Antes disso, em 07/03/2022, o Município requereu o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa executada, invocando a dissolução irregular da COIMEQ (fl. 107).

Contudo, a sentença extintiva somente foi proferida em 03/04/2024 (ID 12058421).

À vista de tais dados cronológicos, verifica-se que não houve qualquer período de inércia superior a cinco anos após o término da suspensão prevista no art. 40 da LEF. Todas as medidas adotadas pelo Município ao longo do feito revelam o empenho na busca de bens e no prosseguimento da execução, com requerimentos constantes de penhora, avaliação, intimações, constrições e, por fim, redirecionamento da execução.

Eventual delonga entre o protocolo dos pedidos e a efetiva análise judicial não pode ser imputada ao exequente, não se confundindo com desídia.

Dessa forma, entendo que
os atos do Município apelante
não configuraram desídia ou inércia
, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente,
ainda no âmbito fiscal, a saber:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Caso não sejam localizados bens penhoráveis em nome do executado – hipótese desses autos –, o processo executivo e o prazo prescricional serão suspensos pelo período máximo de 01 (um) ano, após o qual terá início o decurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo. 2. A prescrição voltará a correr, tão logo decorra o prazo de suspensão, sem que haja manifestação do exequente (cf. § 4.º do art. 921 do CPC/2015). (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015) 3. É sabido, ainda, que para a aplicação da prescrição intercorrente, que ocorre apenas com a inércia por parte do exequente, necessário o transcurso do prazo de suspensão do processo para iniciar-se sua contagem. 4.
No caso em tela, no entanto, não verifico a inércia por parte do apelante, que, por diversas vezes, manifestou-se para que ocorresse o devido transcorrer da demanda. 5. Não restando configurada a inércia do exequente no tramitar do presente feito, não há que se falar em sua extinção por decorrência da prescrição intercorrente
, como fez o magistrado sentenciante, sobretudo pelo vislumbre de peças apresentadas pelo apelante após o transcorrer da suspensão dos autos. 6. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 0000413-63.2011.8.08.0055, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 17/01/2024)

Deste modo, não restaram configurados atos de desídia/inércia por parte do exequente, pressupostos para a decretação da prescrição intercorrente. Portanto, considerando o exposto e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se cogita o reconhecimento do referido instituto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo do
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar